Tribunal: TJPA
Processo: 0876671-34.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876671-34.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: RAIMUNDO MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. REVELIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARÁ) contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por RAIMUNDO MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA, reconhecendo a nulidade de empréstimo bancário supostamente contraído em seu nome e condenando o banco à cessação dos descontos em folha de pagamento, à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de operação bancária pelo consumidor recorrido; (ii) estabelecer se o banco é responsável pela restituição em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contestação no prazo legal atrai a aplicação dos efeitos da revelia e a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos dos arts. 344 e 355 do CPC, especialmente diante da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo imputável ao banco o risco pela fraude na contratação, caracterizando fortuito interno, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

O banco não produziu qualquer prova da regularidade da contratação, tampouco apresentou elementos que demonstrassem o consentimento do consumidor ou a sua ciência inequívoca sobre a operação de crédito, o que reforça a configuração de falha na prestação do serviço.

Comprovada a cobrança indevida e sua ocorrência após 30/03/2021, é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de demonstração de má-fé, por violação à boa-fé objetiva, conforme fixado pela Corte Especial do STJ no EREsp 1.413.542/RS.

A prática de descontos não autorizados em folha, decorrentes de contratação fraudulenta, caracteriza lesão extrapatrimonial indenizável, não se tratando de mero aborrecimento, sendo adequada a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência dominante do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contestação pela instituição financeira autoriza a aplicação dos efeitos da revelia, com presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, diante da verossimilhança mínima dos fatos alegados.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta, por se tratar de fortuito interno e falha na prestação do serviço.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando a cobrança ocorre em desacordo com a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação da má-fé.

A realização de descontos não autorizados em folha de pagamento configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 344, 355 e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJPA, Apelação Cível 0804865-21.2019.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 23.07.2024; TJPA, Apelação Cível 0001165-48.2019.8.14.0100, Rel. Des. Luana de Nazareth Santalices, j. 23.07.2024; TJPA, Apelação Cível 0002083-17.2019.8.14.0144, Rel. Des. Amilcar Roberto Guimarães, j. 19.11.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARÁ) contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada Inaudita Altera Pars ajuizada por RAIMUNDO MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA.

Narra a inicial que o autor que compareceu à agência bancária da instituição financeira requerida, ocasião que tomou conhecimento ter sido realizado empréstimo e renovação de dívida em seu nome, no montante de R$61.883,58 (sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos).

Do valor supracitado, R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) foram utilizados para amortização de dívida e R$15.000,00 (quinze mil reais) foram transferidos à conta bancária de terceiro estranho. Afirma que vem sofrendo descontos em seu contracheque, no valor de R$398,37 (trezentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos), decorrentes do empréstimo. Motivo pelo qual, ajuizou a presente ação, pugnando que seja cessado o desconto de seu contracheque, além de indenização por danos morais e materiais.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com base no CPC, arts. 344 e 355, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos do autor e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

E, ainda, DECLARO nulos os contratos que ensejaram a presente ação,

devendo serem cessados os descontos no contracheque da parte autora; e

CONDENO o banco réu:

(i) a restituir ao autor os valores indevidamente descontados de sua conta bancária, cujos valores devem ser em dobro ̧ acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir dos descontos indevidos e juros de mora de 1% ao mês da citação;

(ii) ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, nos termos da fundamentação, com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação, e correção monetária com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

Em suas razões recursais (id 20662931) o apelante sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, pois os contratos e transações foram realizados mediante o uso regular de senhas pessoais e do BPToken, sendo responsabilidade do consumidor a guarda das credenciais. Aduz, ainda, a inexistência de ato ilícito ou má-fé, afastando, por consequência, o dever de indenizar ou de restituir valores em dobro, nos termos dos arts. 876 e 940 do Código Civil e do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões apresentadas (Id. 20662935).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

O recurso é tempestivo, com o devido preparo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Das razões do recurso

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade do banco apelante pela contratação de operação financeira que o recorrido alega não ter realizado, especificamente uma novação de dívida no valor de R$61.883,58 (sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos), com transferência parcial do valor (R$15.000,00) à conta de terceiro estranho à relação jurídica. Questiona-se, ainda, a condenação em danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados em folha.

2.1. Da revelia e da presunção de veracidade

Inicialmente, cumpre assinalar, conforme a Súmula 297 do STJ, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". A requerente qualifica-se como consumidora (art. 17, do CDC). Portanto, incide no caso a inversão do ônus da prova; de forma que caberia ao banco demonstrar a inexistência do direito pleiteado.

Na situação em exame, a instituição financeira deixou de apresentar contestação no prazo legal, conforme certidão Id nº 20662929 - Pág. 1, sendo decretada sua revelia, em sede de sentença. Assim, cumpre destacar que a prova da regularidade nos procedimentos administrativos do Banco Apelante compete a si mesmo e não a Autora, ora Apelada, sobretudo, por se tratar de relação de consumo, em que foi aplicada a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII do CDC, somado ao fato de a autora ter apresentado o lastro probatório mínimo dos fatos alegados, consistente nos extratos com o valor do empréstimo e a TED realizada para outra conta bancária (id 20662921 - Pág. 1).

Nesse sentido, o banco recorrente não trouxera aos autos elementos que comprovam a regularidade do ocorrido, considerando que deixou de apresentar contestação, sendo julgado à revelia. Assim, não se pode exigir do consumidor a produção de prova de fato negativo, tendo a autora demonstrado os indícios da fraude em sua conta, competia ao banco recorridos o ônus da prova. Conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é no sentido de que a realização de movimentações bancárias por fraudador é risco inerente à atividade bancária, trata-se de fortuito interno do banco, que não zelou pela segurança de suas operações (Súmula 479, do E. STJ).

2.2 Da falha na prestação do serviço bancário

O recorrido narra que compareceu ao banco apenas para realizar simulação de empréstimo, tendo posteriormente descoberto que fora contratada operação de novação de dívida, sem sua anuência, com transferência parcial dos valores à conta de terceira pessoa (Kerine de Souza Botelho), totalmente estranha à relação jurídica.

No que tange à alegação recursal de que todas as operações foram realizadas por meio de canais seguros, mediante uso de senhas pessoais do recorrido, não há, nos autos, qualquer elemento que comprove a assinatura, consentimento ou formalização contratual da novação de dívida em questão. Tampouco se comprova que os valores transferidos beneficiaram efetivamente o recorrido.

Trata-se, portanto, de caso clássico de vício na segurança da prestação do serviço bancário, hipótese que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
(...)."

Nesse sentido é o posicionamento dessa Egrégia Corte Estadual.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. CÓPIA DO CONTRATO E FOTOGRAFIA DO CONSUMIDOR SEM AS PROVAS DA NEGOCIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. GEOLOCALIZAÇÃO INFORMADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE OUTRO ESTADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSENTE A PROVA DO ERRO JUSTIFICÁVEL A REPETIÇÃO DE INDÉBITO INCIDE NA FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) PARA R$ 5 .000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. In casu, não há nos autos prova inconteste da ciência inequívoca da autora quanto a contratação, isso porque há informação de que este foi assinado eletronicamente, mas não informa a assinatura digital (apta para conferência), não demonstrou a negociação havida com o consumidor, não juntou prova das conversas ou do envio do documento, limitando-se a juntar o arquivo do contrato, fotografia do RG e selfie, mas sem comprovar a ligação com a autorização dos descontos no benefício previdenciário . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08048652120198140028 21103854, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

2.3 Da restituição em dobro

2.2. Danos materiais. Repetição de indébito

No que diz respeito aos danos materiais, após o julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial (EAREsp) nº 1.501.756-SC e da Corte Especial, consolidou-se o entendimento de que a restituição em dobro por cobrança indevida, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de dolo ou má-fé do fornecedor, bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva.

Esse é o entendimento pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, contudo que sofreu modulação no seguinte sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Portanto, o entendimento do STJ de que a conduta contrária à boa-fé objetiva deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo alcança, somente, as cobranças indevidas ocorridas após 30.03.2021. Situação presente no caso concreto, eis que os primeiros descontos indevidos se deram a partir de 01.08.2023 (id 20662921 - Pág. 1).

Portanto, diante do caso concreto à luz do novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o indébito deve ser em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do Código do Consumidor.

2.4 Danos morais

O dano moral alegado pela parte autora está configurado posto que os inconvenientes causados pela contratação fraudulenta, com a utilização de seus dados pessoais e desconto em sua verba alimentar, não se traduzem em mero aborrecimento insuscetível de recomposição pecuniária, pois, ao contrário do que tentou fazer crer a Apelante, é certo que a demandante viu seus recursos sendo esvaziados com descontos indevidos relativos a parcelas que foram diminuídas de sua remuneração, cuja desconto era realizado compulsoriamente na conta corrente da autora junto à instituição bancária requerida, destinada ao recebimento de sua remuneração.

A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada pelo juízo a quo para ressarcimento da lesão extrapatrimonial sofrida pela Recorrida, está em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicados por essa Egrégia Corte em situações idênticas.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA. EMPRÉSTIMOS NÃO SOLICITADOS PELO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DOS CONTRATOS. IDENTIFICADA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. BANCO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBTÓRIO. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS DO NEGÓCIO JURÍDICO REVESTIDOS DOS REQUISITOS LEGAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRO. ARTIGO 42 DO CDC. POSSIBILIDADE. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. QUANTUM FIXADO EM R$ 10 .000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00011654820198140100 21155064, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS CABIVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

O dano moral é presumido diante dos descontos não autorizados em proventos de aposentadoria, afetando a subsistência da autora e causando abalo psicológico, devendo ser mantida a indenização de R$ 5.000,00, valor proporcional ao dano e ao caráter pedagógico da sanção (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00020831720198140144 23546771, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Assim, verifica-se que a indenização fixada em R$5.000,00 se revela proporcional, adequada às circunstâncias do caso concreto e compatível com os precedentes deste Tribunal em situações idênticas.

4. Parte Dispositiva

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter íntegra a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §11º Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2026